Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. INSUBSISTÊNCIA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Coisa julgada (pressuposto processual negativo) se verifica quando se repetem ações idênticas (correspondência de todos os seus elementos (partes, causa de pedir próxima e remota, e pedido mediato e imediato) e uma delas já se encontra julgada, nos termos do art. 337, §4o, do CPC. 1.1. No caso, não identificada a tríplice identidade entre a ação anterior com trânsito em julgado certificado. Os Agravos de n. 0710501-97.2023.8.07.0000 e n. 0742404-87.2022.8.07.0000 abrangem as mesmas partes, mas diversas são as causas de pedir e pedidos (impenhorabilidade de verbas) do presente agravo de instrumento (substituição de alvará de levantamento por transferência eletrônica), não há que se falar em coisa julgada.
2. Não se verifica nenhum impedimento para a transferência requerida que, apesar de não ser obrigação do juízo, é medida possível e que confere maior celeridade e efetividade processuais. 2.1. O agravante faz jus ao levantamento pretendido na modalidade transferência eletrônica (art. 906, parágrafo único do CPC). 2.2. “A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, consoante estabelece o parágrafo único do art. 906 do CPC, não sendo justificativa para o indeferimento do pedido de transferência eletrônica, a anterior expedição do alvará de levantamento” (TJ-DF 0706221-25.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Incabível a condenação por litigância de má-fé, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.